Tribunal: TJPA
Processo: 0804844-90.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804844-90.2023.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: RIDHER NOGUEIRA SA

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ICOARACI

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: MARIA CECILIA BARBOSA DA SILVA

SUSCITADO: 1 VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0804844-90.2023.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ICOARACI.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI.

INTERESSADOS:
KLEDIR DAVID RODRIGUES DO NASCIMENTO E MARIA CECÍLIA BARBOSA DA SILVA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

Autos em referência
:
0008459-24.2019.8.14.0401
.

RELATOR
:
Des.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA
.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AMEAÇA. CALÚNIA COMETIDA E DIVULGADA EM REDE SOCIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.

Analisando os autos, verifico que o cerne da questão é definir qual o juízo criminal competente para processar e julgar o feito para os delitos, em tese, praticado pelos interessados, referente a
Ameaça (art. 147, do Código Penal), supostamente cometido por Kledir David Rodrigues do Nascimento e Calúnia (art. 138 c/c art. 141, §2º, do Código Penal), supostamente praticado por Maria Cecília Barbosa da Silva.

2.

A soma das penas previstas em abstrato dos citados delitos ultrapassa o limite máximo de 2 (dois) anos, conforme disposto no art. 61, da Lei 9.099/95 e, desse modo, prevalece o entendimento, em regra, de que o Juízo competente para processar e julgar o caso seria o Juízo Comum e não o do Juizado Especial Criminal.

3. Como se constata, o somatório das penas dos delitos imputados aos interessados, referente a
Ameaça (art. 147, do Código Penal), e Calúnia (art. 138 c/c art. 141, §2º, do Código Penal)
, retira o feito da esfera de competência do Juízo do Juizado Especial Criminal, por exceder o patamar de 02 (dois) anos, preconizado na referida Lei 9.099/95, impondo, desse modo, o rito do procedimento comum ordinário, disposto no art. 394, § 1º, I c/c art. 519 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, visto que a sanção cominada em abstrato para os delitos referidos seriam superiores a 06 (seis) anos

4.
Conflito conhecido, julgando improcedente a ação, para
FIXAR A COMPETÊNCIA
do Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
,
para processar e julgar o feito.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal de Icoaraci contra decisão exarada pelo juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (Comarca de Belém-PA), que se julgou incompetente nos presentes autos encaminhando-os ao Juízo Suscitante
, pelas razões a seguir esposadas.

Da análise dos autos, observa-se que os presentes autos de Conflito Negativo de Competência, se originou nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), instaurado para apurar a prática dos crimes de:

a) Ameaça (art. 147, do Código Penal), supostamente cometido por Kledir David Rodrigues do Nascimento, em um grupo de WhatsApp do residencial “Monte Horebe”, contra a vítima Ridher Nogueira Sá; e;

b) Calúnia cometida e/ou divulgada em rede social da internet (art. 138 c/c art. 141, §2º, do Código Penal), supostamente praticado por Maria Cecília Barbosa da Silva, em face da mesma vítima e no mesmo grupo de WhatsApp.

Em 21/03/2022, o 4º Promotor de Justiça Criminal, em exercício, de Icoaraci, Comarca de Belém-PA, em manifestação de ID nº 13349122, quanto ao crime de Ameaça, pugnou pela designação de audiência preliminar, nos termos da Lei nº 9.099/90, por se tratar de crime de natureza pública condicionada à representação e a vítima preencheu os requisitos legais. Por sua vez, quanto ao delito de Calúnia cometida e/ou divulgada em rede social da internet, pediu o desmembramento do feito, com a consequente remessa ao Juízo Comum, considerando que a pena máxima cominada extrapola a competência

do Juizado Especial Criminal.

A magistrada de Direito titular da Vara do Juizado Especial Criminal de Icoaraci, acompanhando o parecer ministerial, designou audiência preliminar para o crime de Ameaça, bem como o desmembramento do feito quanto ao delito de Calúnia cometida e/ou divulgada em rede social da internet, com a consequente remessa a uma das Varas Criminais Comuns, julgando-se incompetente para apreciar e julgar este último crime, em razão da pena.

No ID nº 13349127, o representante da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Icoaraci, emanou parecer requerendo o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 60 e ss., da Lei nº 9.099/90, por entender, que o crime em apuração seria o de maus tratos, que é de menor potencial ofensivo.

Em razão disso, a juíza em exercício na 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, acompanhando a manifestação do representante do Ministério Público, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61, da Lei nº 9.099/95, considerando a pena máxima em abstrato do crime de maus tratos.

No ID nº 13349131, o 4º Promotor de Justiça Criminal de Icoaraci/Belém constatou o equívoco do representante da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Icoaraci, ao considerar que o crime em apuração seria o de maus tratos, quando, na verdade, é de Calúnia cometida e/ou divulgada em rede social da internet, o que ocasionou a decisão equivocada do Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que declinou da competência ao Juizado Especial Criminal. Em razão disso, pediu a devolução dos autos ao juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci,por ser a mesma competente para apreciar e julgar os crimes do art. 138 c/c art. 141, § 2º, todos do Código Penal.

Em seguida

a magistrada titular da Vara do Juizado Especial Criminal de Icoaraci, suscitou o presente conflito negativo de competência, ressaltando que, em decisão proferida nos autos de nº 0802115-86.202.814.0401, foi determinado o desmembramento do feito, sendo que os crimes tipificados no art. 138 c/c art. 141, §2º, ambos do Código Penal, estariam fora da competência dos Juizados Especiais Criminais, sendo de competência da justiça comum.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde prolatei despacho encaminhando os presentes à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

Em manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado (ID nº 13645371), se manifesta pelo conhecimento e procedência do Conflito Negativo de Competência, para que os autos sejam remetidos ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Icoaraci/Belém, competente para apreciação e posterior julgamento do feito.

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
o presente Conflito Negativo de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para processar e julgar as condutas delitivas praticadas pelos interessados. Analisando os autos, verifico que o cerne da questão é se saber qual juízo será competente para processar e julgar o feito para os delitos, em tese, praticado pelos interessados, referente a
Ameaça (art. 147, do Código Penal), supostamente cometido por Kledir David Rodrigues do Nascimento e Calúnia (art. 138 c/c art. 141, §2º, do Código Penal), supostamente praticado por Maria Cecília Barbosa da Silva.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

Na espécie, a soma das penas previstas em abstrato dos citados delitos ultrapassa o limite máximo de 2 (dois) anos, conforme o disposto no art. 61, da Lei 9.099/95 e, desse modo, prevalece o entendimento, em regra, de que o Juízo competente para processar e julgar o caso seria o Juízo comum e não o do Juizado Criminal.

Nesse entendimento, colaciono julgados do STJ e desta Corte de Justiça:

Sob a orientação do art. 61 da Lei nº 9.099/1990, a jurisprudência desta Corte fixou prevalecer o Juízo comum ao Juizado Especial quando o (s) crime (s) imputado (s) ao réu sugere (m), em seu (s) preceito (s) secundário (s), reprimenda máxima que exceda a 2 (dois) anos de pena privativa de liberdade individual ou cumulativamente. Precedentes. ( HC 169.536/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 19/03/2012).

Conflito negativo de competência. Crime contra o consumidor. Conhecimento. Pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Incompetência do Juizado Especial. Competência do Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra o Consumidor e contra a Ordem Tributária. Decisão unânime. (...) Se a disposição tem como pena, in abstrato, reclusão, de dois a quatro anos, e multa, resta afastada a atuação do Juizado Especial Criminal, devendo ser firmada a competência do Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra o Consumidor e contra a Ordem Tributária para processar e julgar os fatos imputados à ré (...). (ACÓRDÃO: 115431, Des. RONALDO MARQUES VALLE, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2012, DJe 07/01/2013).

Como se constata, pela análise dos autos, o somatório das penas dos delitos imputados aos interessados referente a
Ameaça (art. 147, do Código Penal) e Calúnia (art. 138 c/c art. 141, §2º, do Código Penal)
, retira o feito da esfera de competência do Juízo do Juizado Especial Criminal, por exceder o patamar de 02 (dois) anos, preconizado na referida Lei 9.099/95, impondo, desse modo, o rito do procedimento comum ordinário, como disposto no art. 394, § 1º, I c/c art. 519 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, visto que a sanção cominada em abstrato para os delitos referidos seriam superiores a 06 (seis) anos.

Nesse sentido, verifica-se a necessidade dos interessados responderem pelos crimes de Ameaça e Calúnia, no juízo criminal do rito singular, sobretudo porque é necessário a correta fixação da competência do Juízo, na medida em que, remanesce como fatos aparentemente típicos os ilícitos criminais, as quais, somadas as penas, ultrapassam o patamar de 02 (dois) anos, não sendo de competência do rito sumário dos Juizados Especiais.

Por todo exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado, conheço o presente conflito, julgando o improcedente,
para declarar como competente para instruir e julgar o feito, o Juízo Suscitado da 1ª Vara Criminal de Icoaraci.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/07/2023